Tribunal: TCU
Processo: 005.070/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13913/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica (peça 144), conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.070/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) 1.2. Apensos: Processo 002.116/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.3. Responsáveis: Adnilson Igor Martins da Silva (XXX.568.122-XX); Alessanderson de Castro Almeida (XXX.223.891-XX); Carlos Eduardo Bauerle (XXX.699.328-XX); Eliomar Azevedo do Carmo (XXX.724.556-XX); Eneida de Maria Ribeiro (XXX.640.303-XX); Fundação Universidade Federal do Maranhão (06.279.103/0001-19); Geovana Faria da Silva (XXX.243.187-XX); Juliano do Vale (XXX.715.301-XX); Julio Cezar da Luz Ferreira (XXX.698.441-XX); Leopoldo Lima de Melo (XXX.279.462-XX); Luciano Mauricio Sampaio Barreto (XXX.558.857-XX); Paulo Roberto Alves de Amorim (XXX.779.192-XX); Paulo Sergio Miranda Martins (XXX.265.551-XX); Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo (XXX.468.791-XX). 1.4. Interessados: Conselho Federal de Odontologia (61.919.643/0001-28); Fundação Universidade Federal do Maranhão (06.279.103/0001-19); Justiça Federal - Seção Judiciária/MS - Trf-3 (05.422.922/0001-00); Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Tribunal Regional Federal da 3a Região (59.949.362/0001-76); Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA (02.839.639/0001-90); Universidade Federal Rural de Pernambuco (24.416.174/0001-06); Universidade Federal do Pará (34.621.748/0001-23). 1.5. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.6. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.9. Representação legal: Andréa Damm da Silva Brum da Silveira (79.208/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Federal de Odontologia. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.